Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749614-63.2020.8.07.0000 RECORRENTES: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEIS OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. SOBREPARTILHA. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio. 3. As irregularidades identificadas em matrículas de bens imóveis inviabilizam a partilha, pois não se pode expedir o respectivo formal para determinar o registro ou averbação enquanto as inconsistências não forem sanadas (Provimento no 2/2010, art. 3o, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça). 4. O Juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612). 5. Os bens litigiosos sujeitam-se à sobrepartilha (CPC, art. 669, III). 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.228 caput e § 1o, do Código Civil, defendendo o cabimento da partilha de bem imóvel mesmo com pendência de regularização. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.228 caput e § 1o, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “[...] 12. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 13. A possibilidade de partilhar os direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida, considerando que há proveito econômico e integram o acervo patrimonial do Espólio. Sobre a matéria, confiro precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1026726, 20161210050755APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 360/37. 14. Todavia, a decisão ponderou que os imóveis integrantes do acordo de partilha na verdade possuem registro, mas sobre eles pendem irregularidades que devem ser sanadas. Destacou que “é imprescindível o saneamento prévio das irregularidades que recaem sobre a matrícula, pois enquanto persistirem restará inviabilizada a emissão do devido formal de partilha” (ID no 75520820, pág. 2). 15. As irregularidades identificadas nas matriculas dos imóveis inviabilizam a partilha dos bens, pois não é possível expedir formal de partilha determinando o registro ou averbação enquanto não forem sanadas, conforme dispõe o art. 3o do Provimento no 02/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. 16. O imóvel rural de matrícula no 75.518 (3o Registro de Imóveis do Distrito Federal) não tem averbação da reserva legal sobre a área total do bem, conforme ID no 41286371, pág. 3. O mesmo documento destaca que “a área de terras objeto da presente matrícula, depende de regularização nos termos do Provimento no 02 da Corregedoria de Justiça do TJDFT, publicado em 19-4-2010”. 17. Apesar de alegarem que a restrição averbada no imóvel rural de matrícula no 2.7163 (5o Registro de Imóveis do Distrito Federal) seria excluída diante do indeferimento da pretensão reivindicatória ajuizada pela Terracap em desfavor do Espólio, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a exclusão das demais averbações e indisponibilidades sobre o bem (ID no 41286378, págs. 1-27). 18. O próprio inventariante dativo destacou a necessidade de comprovar a exclusão das restrições constantes nas matrículas dos referidos imóveis de modo a evitar futura impugnação ao plano de partilha, consoante petição de ID no 68781920, págs. 1-2. 19. Os argumentos e precedentes utilizados pelos agravantes não guardam consonância com o caso concreto diante das particularidades apresentadas, pois não se trata de partilha de direitos possessórios sobre bem imóvel passível de regularização, mas sim de irregularidades nas matrículas dos imóveis rurais que impedem alteração no registro ou averbação enquanto não forem resolvidas. 20. O art. 612 do CPC preceitua que o Juiz do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Logo, somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 21. Caso haja necessidade de dilação probatória, o Juiz do inventário deve encaminhar os interessados às vias ordinárias para a resolução da controvérsia. Essa previsão legal prioriza a economia e a celeridade processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 22. Com efeito, “nem todas as questões podem ser resolvidas no processo de inventário e partilha, obrigando-se os interessados a ingressar com um novo processo para a solução de algumas espécies de questões” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 877). 23. As irregularidades nas matrículas dos imóveis necessitarão de apreciação adequada pelas vias ordinárias, podendo ser qualificadas como questões de alta indagação. Caso necessitem de resolução por intermédio do Poder Judiciário, será imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo rito procedimental é incompatível com a ação de inventário. 24. O risco de prejuízo processual e patrimonial invocado pelos agravantes não prospera, uma vez que podem se valer de instrumentos próprios para a defesa dos seus interesses, restando-lhes, ainda, a possibilidade de eventual sobrepartilha. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1139049, 07165988920188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pleiteada, tampouco motivo justo ou risco de dano grave, de difícil reparação para que o processo originário seja sobrestado (ID 23619981) (grifou-se). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apelo extraordinário em relação à alegada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constato que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e HC 199996 ED, Ministra ROSA WEBER, DJe 31/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005